Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004444-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), GERONALDO MARTELLO FOSS - CPF: 458.137.019-15 (AGRAVANTE), MARISTELA SHIMAZAKI - CPF: 629.699.609-82 (AGRAVANTE), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (AGRAVADO), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – POSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE NÃO VERIFICADOS – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - ARTIGO 98, § 6º, DO CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Não há comprovação da precariedade da condição econômica dos agravantes que justifique a concessão da gratuidade da justiça, ou melhor, da impossibilidade deles de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

III - Embora os agravantes não se encontrem na situação de insuficiência financeira albergada pela assistência judiciária gratuita, o pagamento das custas processuais em parcela única poderia comprometer o custeio das despesas mensais ordinárias dos litigantes, fazendo-se necessária a aplicação do art. 98, §6º do CPC, de forma a deferir o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GERONALDO MARTELLO FOSS e OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de n. 0009098-39.2019.8.11.0041, manejada em face de
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR e OUTRO(S)
, indeferiu-lhes a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, os agravantes insistem que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

121568985).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. -
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça
. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica dos agravantes que justifique a concessão da gratuidade da justiça, ou melhor, da impossibilidade deles de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

Isso porque, além do objeto da lide envolver imóvel de alto valor, com valor da causa superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), as rendas brutas de ambos os litigantes, somadas, alcançam a cifra de R$ 35.263,77 (trinta e cinco mil duzentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), o que indica que os agravantes, nem de longe, se inserem na categoria de hipossuficiente financeiro, devendo ser mantida a decisão que indeferiu-lhes a gratuidade.

Todavia, embora os agravantes não se encontrem na situação de insuficiência financeira albergada pela assistência judiciária gratuita, o pagamento das custas processuais em parcela única poderia comprometer o custeio das despesas mensais ordinárias dos litigantes.

Assim, faz-se necessária a aplicação do art. 98, §6º do CPC, de forma a deferir o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, sujeitas a correção monetária, na forma estatuída no art. 233, §3º, I da CNGC/TJMT,
in verbis
:

“
Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I -
o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado
”

Eis, a propósito, a jurisprudência:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º, DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABALIDADE DA JURISDIÇÃO
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Consoante se infere dos andamentos processuais, o pressente o agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis (§ 5º do artigo 1.003 do CPC), considerando o prazo da decisão de id nº 35894733, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais. II -
Não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6º, do artigo 98 do CPC, em especial pois a opção pelo pagamento parcelado não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que o agravante suportará todas as despesas que lhe são cabíveis
.” (
TJMT
. N.U 1017685-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

“
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADO PELO RECORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO PREPARO. ARTIGO 98, § 6º, DO CPC.
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PREPARO NÃO DEMONSTRADO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. APLICADA A DESERÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO
.” (
TJ-RS
- Recurso Cível: 71009033564 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

Portanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para deferir o parcelamento das despesas processuais em 6 (seis) prestações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022